Tribunal: TJMT
Processo: 0040556-16.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040556-16.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OMZ COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 16.793.456/0001-96 (EMBARGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERENTE DE CONTROLE DE COMERCIO EXTERIOR-GCEX DA SECRETARIA DE FAZENDA (EMBARGANTE), SUPERINTENDENTE DE NORMAS DA RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT. (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO, NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS.

I - De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

II - Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

III – Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno.

A decisão recorrida sublinhou que os fundamentos do Agravante não foram suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão recorrida, porquanto não demonstrou a impropriedade da decisão, tampouco apresentou os elementos suficientes para sua modificação, ratificando a sentença concessiva da segurança para garantir o gozo de beneficio fiscal (PRODEIC) a Agravada, com fulcro no artigo 178 do CTN e Súmula 544 do STF. (Id. nº 218229199)

Alega o Embargante que houve omissão no referido acórdão, vez “
não enfrentou questão suscitada no apelo e agravo interno, a saber, inovação legislativa introduzida pela Lei Complementar 160/2017, Convênio 190/2017 e Lei Complementar Estadual n. 631/2019, que afeta diretamente os benefícios fiscais concedidos de forma ilegal, tal como no caso dos autos.
”.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes provimento e atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Contrarrazões. (Id. nº 2251134699)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No que tange ao direito discutido na demanda, restou devidamente consignado no acórdão, que a empresa embargada fez jus a benesse fiscal mesmo estado enquadrada no Simples Nacional, conforme termo de acordo firmado entre as partes, com prazo certo e com onerosidade, conforme se extrai dos seguintes trechos da r. decisão:

“(...)

Em que pesem as alegações do Recorrente, ressai dos autos (Id 132138764 – p. 8/17), que a adesão ao programa de desenvolvimento foi deferida ao Impetrante/Agravado mediante aprovação do enquadramento da empresa para usufruir benefícios fiscais conforme previsto na Lei nº. 7.958/2003/MT, a qual determina as condições onerosas ao contribuinte para fruição do incentivo fiscal correspondente.

Outro aspecto não enfrentado pelo Agravante é o fato de que a verificação da legalidade da conduta da autoridade impetrada de suspensão do benefício fiscal do Porto Seco
em razão da opção da impetrante pelo SIMPLES NACIONAL.

Ocorre que, como ressaltado na decisão recorrida, tal exigência, de que não poderia cumular o benefício com a opção do SIMPLES NACIONAL, foi editada posteriormente à adesão do Recorrente ao programa porto seco, não podendo, assim, alteração legislativa posterior alcançar credenciamento prévio, o qual foi concedido de forma onerosa e de acordo com a legislação vigente à época.

Transcrevo parte da decisão agravada:

“(...)

O aludido benefício tem duração até 31 de dezembro de 2033, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.958/2003, e teria sido suspenso, de ofício, em razão da participação da Empresa no Simples Nacional, impedimento que foi inserido na norma de regência após o credenciamento da Impetrante pela Lei nº 9.932/13.

O MM. Julgador concedeu a ordem ressaltando que os benefícios fiscais concedidos de forma onerosa não podem ser revogados ou modificados por lei, quando foram concedidos sob condição e com prazo definido, à luz da Súmula 544 do STF.

(...)

Destaco que a inclusão da Autora, ora Apelada, no aludido Programa não trouxe somente o bônus da dispensa legal de parte do pagamento do tributo (ICMS), mas também ônus decorrentes da implantação das condicionantes impostas, com significativo investimento no Estado de Mato Grosso.

A requerente ao ser enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso - PRODEIC para usufruir do benefício fiscal por prazo determinado, comprometeu-se a observar as exigências e condições onerosas previstas no art. 8º do Decreto nº. 1.432/2003, que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso.

Com efeito, o incentivo fiscal concedido à impetrante é oneroso em razão da série de contrapartidas financeiras assumidas para a sua fruição - realização de investimentos, geração de empregos, programas de treinamento e qualificação da mão-de-obra, participação nos lucros, renúncia aos créditos de ICMS e recolhimento periódico de contribuições aos FUNDEI e FUNDEIC.

Sublinho que o próprio Estado de Mato Grosso validou integralmente o processo de enquadramento da empresa no PRODEIC, ao declará-la apta a receber os benefícios fiscais, nos termos da legislação vigente à época.

Apesar da sujeição às condicionantes, o Estado de Mato Grosso, antes do decurso do prazo de fruição do benefício, está a exigir que a empresa não possa aderir ao Simples Nacional, com base em alteração normativa posterior (Lei Estadual n. 9.932/13).

Com efeito, o Código Tributário Nacional possibilita a revogação das isenções a qualquer tempo por lei, desde que não tenham sido concedidas por prazo certo e mediante determinadas condições:

“Art. 178 - A isenção,
salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições,
pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

A questão encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula nº. 544 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 544 do STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

Ademais, registre-se que esta matéria já foi objeto de debate nesta E. Corte, onde em casos semelhantes ao dos autos decidiu que a revogação e/ou modificação do benefício fiscal em discussão, encontra-se em desacordo com a legislação tributária vigente, bem como o entendimento sumulado pela Suprema Corte, além de afrontar o conceito de ato jurídico perfeito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRODEIC – REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES ONEROSAS ANTERIORMENTE ATENDIDAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA N. 544/STF – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. “[...] Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica” (TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019). Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno então interposto contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso. (N.U 1005020-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO — PRODEIC — SUSPENSÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 — ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL — ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO — ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — SÚMULA Nº 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — REQUISITOS — VERIFICAÇÃO — DEFERIMENTO — RECURSO PROVIDO — AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal. Verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser concedida, consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil. [...]”
. (TJMT - N.U 1009181-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INCENTIVO FISCAL - PROGRAMA PRODEIC - SUSPENSÃO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL - ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO - LIMITE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - SÚMULA 544 DO STF - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante a clareza do termo, o agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual.

Em que pese a argumentação apresentada em sede de recurso, o decreto e o termo firmado entre as partes, conta com aparente legalidade, atributo do próprio ato administrativo, e não pode o Poder Público, sem qualquer procedimento prévio, revestido de contraditório e ampla defesa, e obediência ao devido processo legal, negar-lhe aplicabilidade.
(N.U 1007639-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC
– CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.
(TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

Em caso análogo, o E. Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

“(...)

IV - A fruição da apontada desoneração sujeitava o varejista: (i) à limitação do preço de venda; e (ii) à restrição de fornecedores, traduzindo inegável restrição à liberdade empresarial, especialmente, no ambiente da economia de livre mercado. Esse cenário, revela a contrapartida da Recorrente diante da ação governamental voltada à democratização do acesso aos meios digitais, pois esteve a contribuinte submetida ao desdobramento próprio daquele ônus – a diminuição do lucro –, impondo-se a imediata readequação da estrutura do negócio, além da manutenção dessa conformação empresarial durante o longo período de vigência do incentivo. V - A proteção da confiança no âmbito tributário, uma das faces do princípio da segurança jurídica, prestigiado pelo CTN, deve ser homenageada, sob pena de olvidar-se a boa-fé do contribuinte, que aderiu à política fiscal de inclusão social, concebida mediante condições onerosas para o gozo da alíquota zero de tributos. Consistindo a previsibilidade das consequências decorrentes das condutas adotadas pela Administração outro desdobramento da segurança jurídica, configura ato censurável a prematura extinção do regime de alíquota zero, após sua prorrogação para novos exercícios, os quais, somados aos períodos anteriormente concedidos, ultrapassam uma década de ação indutora do comportamento dos agentes econômicos do setor, inclusive dos varejistas, com vista a beneficiar os consumidores de baixa renda. VI - A açodada cessação da incidência da alíquota zero da Contribuição ao PIS e da Cofins, vulnera
o art. 178 do CTN, o qual dá concretude ao princípio da segurança jurídica no âmbito das isenções condicionadas e por prazo certo
(Súmula n. 544/STF). VII - Recurso Especial provido, nos termos expostos.” (STJ - REsp: 1725452 RS 2018/0038785-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021) [Grifei]

Dessa forma, o ato jurídico formalizado com base em Lei vigente à época, com imposições onerosas ao contribuinte beneficiado pelo programa de desenvolvimento implementado no Estado de Mato Grosso, não pode ser alcançado pelos efeitos da alteração normativa posterior.”

Logo, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os elementos suficientes para sua modificação.”. (Id. nº 214441662)

Ademais, ficou comprovado que a Empresa embargada era credenciada no Simples Nacional desde o dia 17.08.2012, tendo recebido a concessão do benefício fiscal do PRODEIC – PORTO SECO em 30.12.2012, entretanto, a Lei nº 9.932/2013, usada para o descredenciamento da Embargada, foi editada posterior a opção da contribuinte no Simples Nacional e ao enquadramento no PRODEIC – PORTO SECO.

Portanto, verifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)”

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)”

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024